Tribunal: STM
Processo: 7000682-42.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000682-42.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de Competência
Monocrática para julgamento do feito, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000682-42.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA.
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incompetente a Justiça Federal para julgar ex-militares quando praticam o delito na
condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. A alegação de que o Acusado teria entrado com a substância entorpecente no interior
do Quartel por esquecimento não é suficiente para afastar o dolo da conduta e para
descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM). Precedentes do
STM.
3. É inaplicável o Princípio da Insignificância relacionado ao crime previsto no art. 290 do
CPM quando há militar envolvido, uma vez que se tutela, além da saúde, a própria
estrutura militar, baseada na hierarquia e na disciplina.
4.Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela
Defesa, de Competência Monocrática do juiz federal da justiça militar para julgamento do feito, por falta de
amparo legal e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 19 de outubro de 2018, o Ministério Público Militar perante a 1ª Auditoria da 11ª CJM, com base no APF
nº 7000490-41.2018.7.11.0011, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 2, do Ação Penal nº 7000557-
06.2018.7.11.0011) em desfavor do então Soldado do Exército ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, à época,
servindo no 11º Depósito de Suprimento sediado nesta Capital Federal, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:
"(...)
Consta do Inquérito Policial Militar que, no dia 9 de agosto de 2018, as 13:50 horas,
iniciou-se uma revista nos armários, logo após os avisos da formatura da tarde, na 1ª
Companhia de Suprimento.
Os seguintes militares conduziram a revista de armários naquela oportunidade: Cap
Rodrigo da Silva Meireles; Cap Guilherme Dantas Sousa; Asp Of Gustavo Henrique
Ramalho Rodrigues; Asp Of Diego Alvares Amorim; Asp Of Murilo da Silva Nicolini de
Oliveira e o 3° Sgt Victor Hugo Silva de Assis.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8
Um cão farejador da Seção de Cães de Guerra do 11º D Sup passou em frente a todos
os armários, de forma a anteceder a revista dos pertences dos cabos e soldados e o cão
sinalizou, por alteração de comportamento, o armário do Sd Erandir Pereira da Silva,
sendo este, ato continuo, chamado para ser revistado após a passagem do cão.
Os Aspirantes Diego Alvares Amorim e Gustavo Henrique Ramalho Rodrigues
conduziram a revista do Soldado Pereira e ao solicitarem que este esvaziasse os seus
bolsos, verificou-se em sua carteira de cigarros a presença de uma determinada
substância suspeita.
Segundo apurado no Inquérito Policial Militar, o denunciado admitiu que a referida
substância seria maconha, que lhe pertencia e que só havia trazido por esquecimento,
pois havia utilizado no dia anterior e não retirou da carteira de cigarros. Disse, ainda,
que conseguiu o material fora do quartel e que não tinha a intenção de consumir dentro
da Unidade.
O material suspeito foi apreendido (pg. 10 - Documento 3-IPM - Evento 1) e
encaminhado ao Batalhão de Polícia do Exército Brasileiro - Pelotão de Investigações
Criminais, para a realização do Exame Preliminar, que resultou positivo para
MARIHUANA/HASHISH/HASHOIL/THC (pgs. 13/18 - Documento 3-IPM - Evento 1).
Com tal proceder, ERANDIR PEREIRA DA SILVA, agindo livre e conscientemente,
incorreu em uma das modalidades proibitivas ínsitas no art. 290 do estatuto repressivo
militar, qual seja: "trazer consigo" substância entorpecente, em lugar sujeito a
Administração Militar.
A autoria do fato relatado é confirmada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no
Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 - Documentos3 e 4 - pgs. 34/38 e pgs. 1/6).
A maconha é uma substancia de uso proscrito no Brasil, conforme Lista F2 do Anexo I
da Portaria SVS/MS n°.344, de 12 de maio de 1998.
(....)"

A Denúncia foi recebida por Decisão de 5/11/2018 (Evento 1 Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000557-
06.2018.7.11.0011).

O Acusado foi regularmente citado (Evento 12 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011).

Foram ouvidas três testemunhas ministeriais (Eventos 52 e 79, Arquivos 1, 2 e 3 da Ação Penal nº 7000557-
06.2018.7.11.0011).

A Defesa não arrolou testemunhas (Evento 52 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011).

O Réu foi qualificado e interrogado (Eventos 52 e 79, Arquivo 4 da Ação Penal nº 7000557-
06.2018.7.11.0011).

O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (Evento 98 da Ação Penal nº 7000557-
06.2018.7.11.0011), pugnou pela condenação do Acusado como incurso no art. 290 do CPM.

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas (Evento 101 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011),
requereu fosse julgada improcedente a ação penal, para deixar de aplicar a pena por razões de política
criminal, em razão do Princípio da Bagatela Imprópria. Alternativamente, em caso de condenação, requereu,
na aplicação da pena, todas as circunstâncias do crime fossem reconhecidas como neutras ou positivas;
fosse reconhecida a atenuante da menoridade (art. 72, I, CPM); fosse concedida a suspensão condicional da
pena e reconhecido o direito de o Acusado apelar em liberdade.

Em 11/2/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu Despacho com seguinte teor (Evento 45 da Ação
Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011), in verbis:

"Por oportuno, considerando a nova disposição trazida pelo artigo 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, estes autos passam a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar, já que o acusado ostenta a condição de civil.
Dessa forma, fica dissolvido o Conselho Permanente de Justiça neste caso."

Por tais razões, o Juiz Federal da Justiça Militar, em 18/7/2019, monocraticamente, proferiu Sentença,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8
julgando a Ação Penal. (Evento 104 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011).

Da referida Decisão, o MPM interpôs Recurso de Apelação (Evento 110), arguindo, preliminarmente, a
nulidade do Processo em razão da alteração da competência (Evento 115).

Por Decisão proferida em 4/11/2019, nos autos da Apelação nº 7000969-39.2019.7.00.0000, dei provimento
ao Recurso do MPM, para anular a Decisão do Juízo a quo, de 11/2/2019, que decidiu pela competência do
Juízo singular para processar e julgar o feito de forma monocrática, bem como os atos subsequentes, cuja
competência pertença ao órgão colegiado, e determinei a remessa dos autos ao Juízo de origem para o
regular processamento da Ação Penal Militar nº 7000557-06.2018.7.11.0011 perante o Conselho
Permanente de Justiça, nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM e da Decisão proferida na Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, na Sessão de 22/8/2019, que examinou o IRDR (Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas) (Evento 123 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011).

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em Sessão realizada no dia 6/8/2020, de acordo com a
Sentença (Evento 152 da Ação Penal nº 7000557-06.2018.7.11.0011), decidiu, por maioria, julgar
procedente a Denúncia para: "1) Condenar o ex-Sd ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, como incurso no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena-base de 1 (um) ano de reclusão; 2) Deixar de aplicar a
atenuante do artigo 72, I, do Código Penal Militar, pois a pena já está em seu mínimo legal; 3) Tornar a pena
definitiva em 1 ano de reclusão, pois não incide causa especial de aumento ou de diminuição da pena; 4)
Reconhecer o direito de apelar em liberdade, pois preenche os requisitos do art. 527 do Código de Processo
Penal Militar, e não estão presentes os elementos da Prisão Preventiva; 5) É concedida a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal Militar c/c artigo
606 do Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas nas alíneas "b" a "e" do artigo 624
do CPPM, mais o comparecimento semestral na sede deste Juízo ou em outro que lhe for designado; 6)
Reconhecer o direito ao regime aberto, na execução da pena, com fulcro no artigo 33, § 2º, "c", do Código
Penal Brasileiro, se o sursis for revogado ou se não aceitar as condições desse benefício."

Inconformada, a Defesa, em 17/8/2020, interpôs Recurso de Apelação (Evento 159 da Ação Penal nº
7000557-06.2018.7.11.0011), e, em Razões de Apelação (Evento 1, Arquivo 2), preliminarmente, arguiu a
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, sustentando a competência monocrática do Juiz Federal
da Justiça Militar para julgar o feito.

No mérito, requereu a reforma da Sentença condenatória, para que fosse absolvido o Apelante, pela
ausência de dolo, bem como pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, sustentando, ainda, a
desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal.
Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 6), o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo da Defesa.

A SEJUD certificou constar naquela Secretaria, em relação ao Apelante, a Apelação nº 7000969-
39.2019.7.00.0000 e o Recurso Extraordinário nº 7001414-57.2019.7.00.0000 (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (Evento 6).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, objetivando a reforma da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria, condenou ex-Sd Ex
ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena em 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8

PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAMENTO DO FEITO.

Preliminarmente, a Defesa sustenta a competência monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar e, por essa razão, não se enquadraria o caso
concreto em nenhuma das hipóteses do artigo 3º da Lei nº 6.880/80.

Não tem razão a Defesa nesse particular. Senão, vejamos:

Conforme já decidido e explanado no julgamento da Apelação 7000969-39.2019.7.00.000, a jurisprudência
desta Corte Castrense já consolidou entendimento majoritário de que a competência dos Conselhos de
Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do
agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado
constitucional do Juiz Natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Corroborando o supracitado entendimento, em data mais recente (22/8/2019), este Tribunal julgou
procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que
"compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os réus que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses, sim, são civis para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19/12/2018.

Assim, a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,
nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela lei
como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas na LOJM, posto que cometeram o delito na
condição de militares.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar da Defesa de Competência Monocrática do juiz federal da justiça
militar para julgamento do feito por falta de amparo legal.

MÉRITO

A Defesa sustenta que a conduta do Apelante decorreu, somente, de uma inobservância de um dever de
cuidado, o que resultou no ingresso na caserna levando a substância entorpecente; que não houve fato
típico, uma vez que está ausente o dolo, visto que o Apelante, no momento da infração, não agiu com
vontade livre e consciente; que, no caso concreto, deve ser aplicado o Princípio da Bagatela Imprópria,
sendo reconhecida a desnecessidade de aplicação da pena em razão da pequena quantidade de droga, da
primariedade e dos bons antecedentes do Réu, de não estar o Agente escalado para tirar serviço armado e
de ter sido licenciado a bem da disciplina das fileiras do Exército.

Com relação à ausência de dolo, não merece prosperar a alegação de que o Acusado teria entrado com a
droga no quartel por esquecimento, e que, por esse fato, não haveria dolo em sua conduta, uma vez que
não foram produzidas, nos autos, provas que confirmem essa versão dos fatos.

Ad argumentandum tantum, no mínimo, o Acusado teria agido com dolo eventual. Afinal, tendo declarado
que "fez uso do entorpecente no dia anterior ao da revista, porém se esqueceu de retirar o material de
dentro de sua carteira de cigarros antes de adentrar o quartel", sendo conhecedor da norma penal, segundo
a qual é crime portar droga em área sujeita à Administração Militar, era seu dever diligenciar para que a
prática não se consumasse dentro da OM. Ao não o fazer, assumiu o risco da conduta delituosa tipificada no
art. 290 do CPM.
Assim, a alegação do Acusado de que entrou com a droga no interior do quartel por esquecimento não é
suficiente para afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290
do CPM). Corroboram esse entendimento os seguintes Arestos desta Corte Castrense, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8

"EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. (...). A
mera alegação de esquecimento de substância entorpecente dentro do casaco de
militar que entra em Organização Militar, não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo, pois, no mínimo, o Acusado agiu com dolo eventual, assumindo o
risco de sua conduta. (...). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por
maioria." (Apelação n° 39-74.2013.7.09.0009/MS. Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Julgamento: 13/5/2014);

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO A QUO. (...). PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI Nº 9.099/95. DPU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. (...). Não se
sustenta a tese de absolvição por ausência de dolo do agente. O núcleo do tipo penal é
"trazer consigo" e o seu elemento subjetivo se caracteriza pela vontade livre e
consciente de se introduzir a droga em locais sujeitos a Administração Militar.
Insubsistente, assim, a alegação de que o "esquecimento" possa afastar o dolo, em face
do conhecimento, por parte do executor, da ilicitude do ato cometido. Provido o
Recurso ministerial. Decisão por unanimidade". (Apelação nº 61-08.2014.7.02.0102.
Rel. Min. Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento: 25/5/2016.)

No tocante ao Princípio da Insignificância ou da Bagatela Imprópria, relacionado ao crime previsto no art.
290 do CPM, principalmente quando há militar envolvido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado pela
sua inaplicabilidade, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e
na disciplina, podendo ser citado como exemplo o seguinte precedente, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente incompatível
com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade de causar lesão a
um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias
entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes, em
local sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar que traz consigo qualquer
quantidade dessas substâncias compromete não só a segurança e a integridade física
dos membros das Forças Armadas, que, usualmente, portam armas letais, como atenta,
também, contra os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Apl. nº 113-28.2012.7.07.0007. Rel.
Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 2/12/2013).

Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo ser exemplificado com o
seguinte Aresto, in verbis:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
1.
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC
104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel.
Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos
militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à aplicação do
princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados pela norma penal referida são a
hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 19/02/2021 10:47:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218ef39ec8
Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em
7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas dependências do 3º
Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. (...). 4. Ordem denegada." (Habeas
Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Dr. Luiz Fux. Julgamento: 14/2/2012).

A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar é crime tipificado na Lei
Substantiva Castrense, no seu art. 290, verbis:

Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência
física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a necessidade de permanente
prontidão operacional, exigem um regramento específico e necessariamente mais rígido do que aquele a
que estão submetidas as pessoas sem qualquer vínculo com as instituições militares.

Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por militares é atualmente uma crescente e
grande ameaça à segurança pessoal e patrimonial, sendo evidente que o uso ou o simples porte de tais
substâncias no interior de organizações militares representa um elevado risco para toda a sociedade, dado o
alto potencial de afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo, consequentemente, a principal
razão de existir das Forças Armadas, que é a promoção e a Defesa da Pátria e dos Poderes Constitucionais,
conforme prevê a própria Carta Magna.

Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do APF
7000490-41.2018.7.11.0011), pelo interrogatório e pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, e a
materialidade do delito pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial nº 073/2018 (Constatação) (Evento 1 do APF
7000490-41.2018.7.11.0011), Laudo Pericial Definitivo nº 453/2019-INC/DITEC/PF (Evento 72 da Ação Penal
nº 7000557-06.2018.7.11.0011), e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa
se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo ao Sentenciado.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 18/02/2021 18:22:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e0cb3f0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000682-42.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, no tocante à preliminar, apresentei voto convergente pelas razões que se
seguem.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa, objetivando a reforma da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria, condenou ex-Sd Ex
ERANDIR PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena em 1 (um) ano de
reclusão, com sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.

PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA PARA JULGAMENTO DO FEITO.
3. A Defesa defende a competência monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para processar e
julgar o feito, considerando que o Réu não mais ostenta a condição de militar e, por essa razão, não se
enquadraria o caso concreto em nenhuma das hipóteses do art. 3º da Lei 6.880/1980.
4. O eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a citada preliminar, revisitando os termos da
tese jurídica firmada no IRDR.
5. A meu sentir, seria o caso de não conhecimento da preliminar, considerando que se trata de matéria sobre a
qual já se formou a res judicata. Vale dizer, a questão sobre a competência do Conselho Permanente de Justiça
para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000490-41.2018.7.11.0011 já foi dirimida nos autos da
Apelação 7000969-39.2019.7.00.000, cujo Acórdão já transitou em julgado em 6/3/2020 (Evento 25 da citada
Apelação).
6. Apesar disso, excepcionalmente, apresento voto convergente para rejeitar a preliminar arguida pela Defesa,
ressalvando o meu entendimento sobre a matéria.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, acompanhei o Ministro-Relator e rejeitei a
preliminar da Defesa de Competência Monocrática para julgamento do feito.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar